Tribunal: TJES
Processo: 5000629-48.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000629-48.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: DANIEL CORREA HONORATO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Insurge-se a empresa recorrente contra sentença que a condenou nos seguintes termos:

CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente na disponibilização, no prazo de 15 (quinze) dias, dos canais livres e desbloquear o canal Premier do Pacote Oi TV Mix, devendo cobrar pelo serviço o valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) mensais, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Em seu recurso, OI MÓVEL SA aduz que a sentença é ultra petita, a inocorrência de ato ilícito e ausência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato o autor, ora recorrido, pleiteia apenas o desbloqueio dos canais livres, cancelamento das cobranças referentes ao canal premier e condenação da recorrente em danos morais. Todavia, o magistrado sentenciante determinou que a recorrente disponibilize o canal premier e mantenha o valor de R$ 82,00, anteriormente contratado pelo recorrido.

Assim, em se tratando de sentença ultra petita, que concede ao requerente mais do que ele pediu, deve ser limitada a condenação aos termos do pedido veiculado na inicial.

De logo, merece sentença a reforma nesse ponto.

Em relação ao dano moral, não há notícia nos autos de qualquer abalo aos atributos da personalidade do autor a caracterizar danos morais, e o mero descumprimento contratual não permite a condenação em danos morais, que também devem ser afastados.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para reformar a sentença e extirpar a condenação à disponibilização do canal premier, bem como da multa imposta. E também para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos inalterados.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.